Tribunal: TJES
Processo: 5021196-89.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021196-89.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATIA BOMFIM DOS SANTOS
RECORRIDO: CENTRO DE FORMACAO CONDUTORES RENECAR LTDA - ME
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5021196-89.2023.8.08.0048
RECORRENTE: NATIA BOMFIM DOS SANTOS

RECORRIDO: CENTRO DE FORMACAO CONDUTORES RENECAR LTDA - ME

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, posto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO RESCISÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS.

(1).
PRETENDE A AUTORA, GROSSO MODO, A RESCISÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ENTABULADO COM A RÉ, COM A CONSEQUENTE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS NO ATO DA CONTRATAÇÃO, NO IMPORTE DE R$ 1.200,00 (HUM MIL E DUZENTOS REAIS) E R$ 230,07 (DUZENTOS E TRINTA REAIS E SETE CENTAVOS), ALÉM DE RESTITUIÇÃO NO VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) POR FALTAS AO SEU TRABALHO PARA DIRIMIR A SITUAÇÃO, ALEGANDO, PARA TANTO, DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, E AINDA A REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL.
(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA“[...]
Fulcrado nestas premissas JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inaugural, pelas razões já explicitadas acima, para DECLARAR a rescisão do contrato, objeto da lide, e CONDENAR a requerida em promover a restituição do valor desembolsado pela autora, portanto, R$ 1.430,07 (um mil, quatrocentos e trinta reais e sete centavos), a incidir correção monetária, a contar do desembolso e juros de mora a partir da citação. IMPROCEDENTE o pedido de indenização por lucros cessantes e danos morais pelas razões acima elencadas. Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Nesta fase, deixo de condenar em custas e/ou honorários de sucumbência, de acordo com os artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
[...]”
.
(3) RECURSO DA AUTORA.
SINTETICAMENTE, A AUTORA PUGNA PARA QUE, ALÉM DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, SEJA CONCEDIDA EM FAVOR DA MESMA A CONDENAÇÃO DO REQUERIDO PARA O PAGAMENTO DOS DANOS MORAIS SUPORTADOS PELA RECORRENTE, POSTO QUE NITIDAMENTE CABÍVEIS.
(4). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. (5). MÉRITO RECURSAL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.

O CASO VERTENTE TRATA DE TÍPICA RELAÇÃO DE CONSUMO, NA QUAL A AUTORA COMPROVA TER ENFRENTADO PERCALÇOS ENFRENTADOS AO CONTRATAR OS SERVIÇOS DA RÉ. NA ORIGEM, O MAGISTRADO ENTENDEU PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PLEITO, CONDENANDO A AUTO ESCOLA REQUERIDA AO PAGAMENTO DOS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS PELA ORA RECORRENTE. IRRESIGNADA, A AUTORA VEM EM SEDE RECURSAL PUGNAR PELA REFORMA DO
DECISUM
PARA QUE A RECORRIDA SEJA TAMBÉM CONDENADA A RESSARCIR A AUTORA ACERCA DOS DANOS MORAIS.
POIS BEM.
O DANO MORAL INDENIZÁVEL RESTA CARACTERIZADO QUANDO EXISTE A OFENSA OU VIOLAÇÃO DOS BENS DE ORDEM MORAL DE UMA PESSOA, TAIS SEJAM OS QUE SE REFEREM À SUA LIBERDADE, À SUA HONRA, À SUA SAÚDE (FÍSICA OU MENTAL) OU AINDA À SUA IMAGEM. O QUE AVISTO PRESENTE NESTA LIDE, É TÃO E SOMENTE UMA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DA RÉ, DE MODO QUE, NÃO CONSTAM NOS AUTOS QUAISQUER PROVAS DE QUE A AUTORA SOFREU DANOS QUE SUPEREM O MERO ABORRECIMENTO. ADEMAIS, DESTACO QUE, É PRECEDENTE DESTA TURMA RECURSAL QUE A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DOS FORNECEDORES NÃO PODE,
POR SI SÓ,
CARACTERIZAR O RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO IMATERIAL. NESTA SENDA, COMUNGO DE FORMA INTEGRAL COM OS FUNDAMENTOS CONSIGNADOS PELO COLEGA DE PISO, ENTENDENDO POR BEM EM MANTER INALTERADA A SENTENÇA PRETÉRITA PROFERIDA.
(6)
RECURSO AUTORA CONHECIDO IMPROVIDO.
(7) SENTENÇA MANTIDA POR SEUS TERMOS. (8)
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE RECURSAL, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA À PARTE RECORRENTE.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)